Tribunal: TJMT
Processo: 1016108-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1016108-75.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: MAYCON DA SILVA
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO À ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
A prescrição na modalidade virtual, não é admitida pela jurisprudência contemporânea por ausência de previsão legal, sendo vedada a luz da Súmula 438 do STJ, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada (arts. 109 e 110 do Código Penal).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016108-75.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYCON DA SILVA - CPF: 053.164.091-40 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO MACILIO DE SOUZA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO VIRTUAL
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO À ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL –
PROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

A prescrição na modalidade virtual, não é admitida pela jurisprudência contemporânea por ausência de previsão legal, sendo vedada a luz da Súmula 438 do STJ, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada (arts. 109 e 110 do Código Penal).

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ação penal 0003513-71.2017),
que

reconheceu a prescrição virtual
, julgando extinta a punibilidade do réu MAYCON DA SILVA, denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei no. 10.826/03).

Em suas razões de recurso, busca o Ministério Público a reforma da decisão que
decretou a prescrição virtual,
alegando que
“...
é incabível o reconhecimento da espúria prescrição virtual, hipotética ou prescrição em perspectiva
, também indevidamente chamada como prescrição antecipada.”
(pag. 112-PDF), requerendo, ao final, o retorno da marcha processual. (Razões- pags. 109/121-PDF).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública requer seja negado provimento ao recurso em sentido estrito (Contrarrazões - pag. 127/136-PDF).

Na fase de juízo de retratação (art. 589 CPP), o magistrado manteve o decreto judicial remetendo os autos a esta instância (pag. 137-PDF).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JOAO AUGUSTO VERAS GADELHA, pugna pelo
provimento
do recurso (pags. 143/148-PDF).

É o Relatório.

V O T O

Depreende-se dos autos que, em 21/01/2017, por volta das 18h00min, próximo ao estabelecimento comercial Posto Podium, situado na Rua P, Bairro Parque Atalaia, Cuiabá-MT, o denunciado MAYCON, acompanhado do inimputável A. M. S. R., de 17 anos de idade, foi preso em flagrante delito portando 01 (uma) arma de fogo calibre 38, n° 690200, marca Taurus contendo 04 (quatro) munições intactas, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal.

A denúncia foi recebida em 10/03/2017
(pag. 57-PDF).

O réu não foi encontrado pessoalmente, seguiu-se a citação por edital (pag. 69-PDF).

Com o decurso do prazo (Certidão – pag. 76-PDF) foi operada a suspensão do processo, bem como do curso do prazo prescricional (pag. 80-PDF). Contudo, sem conclusão da fase instrutória, em 15/04/2021,
o MM. Juiz de primeiro grau extinguiu a punibilidade do ora recorrido, reconhecendo em seu favor a prescrição virtual da pretensão punitiva
nos seguintes termos:

“
Não há justa causa para o prosseguimento da persecução penal frente à impossibilidade de efetiva punição do acusado
, haja vista a clarividente falta de interesse de agir do Estado em prolatar uma sentença final, que caso condenatória, estará, com certeza,
fulminada pela prescrição da pretensão punitiva, com efeitos ex tunc
, apagando-se toda e qualquer sombra da condenação, cingindo-se em uma sentença sem eficácia jurisdicional, em descrédito ao Poder Judiciário, situação jurídica que contribui para a morosidade da justiça, fere o princípio da proporcionalidade, expõe o acusado, desnecessária e desmedidamente a figurar como réu em um processo criminal fadado ao insucesso, sem justa causa (mesmo no caso de condenação, sem aplicação da pena e sem efeitos primários ou secundários).

(...) Cediço que existe lacuna legislativa quanto à possibilidade da declaração da
prescrição antecipada
. Cuida-se, em síntese, de construção doutrinária aceita, hodiernamente, pela jurisprudência mais moderna.

Desta forma, tratando-se de crime cuja pena mínima cominada é de 02 (dois) anos de reclusão e, considerando não há nada nos fólios que levaria à exasperação de sua pena, jamais este, caso condenado, alcançaria pena superior a 02 (dois) anos, conforme art. 59 do Código Penal.

Assim, hipoteticamente considerando como pena concreta não excedente a 02 (dois) anos de reclusão
, operar-se-ia a prescrição da pretensão punitiva em 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal)

Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, devidamente qualificado, quanto ao crime descrito na inicial, pela ocorrência da prescrição virtual
da pretensão punitiva estatal. (pag. 102/104-PDF).

A prescrição retroativa pela pena concreta aplicada ao acusado pressupõe a efetiva existência de sentença condenatória, com aplicação da pena correspondente, e o trânsito em julgado daquela para a acusação (o que não ocorreu no presente caso).

Os fundamentos e argumentos expendidos pelo douto juízo de origem, para declarar a prescrição antecipada ou virtual, é fundamento de mera suposição de uma futura condenação. A sua manutenção não prospera, porquanto faltar-lhe amparo legal que a autorize.

A prescrição baseada, hipoteticamente, na pena futura viola a letra da Lei, pois não é dado ao Estado pré-julgar, sem dar às partes o direito da instrução criminal (devido processo legal), em que se terá oportunidade de ouvir testemunhas, fazer provas que, inclusive, poderá ser objeto de aditamento da denúncia, podendo, a luz do art. 384 do CPP, permitir uma nova definição jurídica do fato e, com isso, agravar a situação do acusado/denunciado, vindo a ser imposta sanção mais severa, modificando todo o prazo prescricional.

A matéria encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, na qual veda a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição em perspectiva/hipotética
:

"Súmula 438: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

Nesse sentido, esta Terceira Câmara Criminal:

(TJMT)
“(...) Não se admite a incidência da prescrição antecipada, a teor da Súmula 438 do STJ. Outrossim, considerando a pena concreta de 3 (três) meses de detenção, e que não ocorreu o transcurso de 3 (três) anos entre os marcos interruptivos do art. 117 do CP, não há falar em extinção da punibilidade pela prescrição. (...)”
(N.U 0019823-60.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019).

Portanto, mostra-se incabível a extinção do feito com o fundamento hipotético na prescrição na forma antecipada, por inexistir previsão de sanção a ser imposta ao acusado, sendo a prescrição virtual, ato que fere o princípio do devido processo legal.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para anular a decisão proferida pelo Juízo de origem, que extinguiu a punibilidade do réu pela prescrição virtual, devendo o processo seguir em seus ulteriores termos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021